Tribunal: TJDFT
Processo: 0741574-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Agravo De Instrumento. Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Localização De Bens Do Devedor. Consulta Ao Sistema Infojud. Declaração De Imposto De Renda De Pessoa Jurídica. Inutilidade Do Pleito. Quebra De Sigilo Fiscal. Medida Excepcional. Não Esgotamento De Diligências Cabíveis Ao Credor. Decisão Agravada Mantida. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor passíveis de penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a possibilidade de consulta ao sistema Infojud, com vistas à localização de bem penhoráveis para satisfação da dívida.
III. Razões de decidir
3. A requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida excepcional que envolve dados submetidos ao sigilo fiscal.
4. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas públicos para tal finalidade constitui medida excepcional, apenas admissível quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca disponíveis ao exequente, o que não se verifica na hipótese.
5. Tratando-se de pessoa jurídica devedora, observa-se a inutilidade do pleito de consulta ao sistema INFOJUD para fins de localização de bens passíveis de penhora, porquanto nas declarações de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) não se exige a apresentação de rol de bens, não se justificando o esforço desnecessário com a consulta, que indubitavelmente restará infrutífera.
6. Considerando que os princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação judicial não chancelam a realização de diligências que se revelam infrutíferas ou que não sejam efetivamente úteis à satisfação do crédito perseguido, mostra-se acertada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de consulta da declaração de bens e renda da empresa executada por meio do sistema INFOJUD.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.